Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA (FACA). CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. ART. 580 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE NÃO APELOU.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca quando a prova judicial é firme e suficiente para demonstrar a autoria, corroborando os elementos do inquérito, notadamente o reconhecimento seguro dos réus pela vítima.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Consoante o Tema Repetitivo no 1052, estabelecido pelo STJ, “[p]ara ensejar [...] a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.”
IV - Inexistindo nos autos qualquer indicação ao documento oficial e formal de onde teriam sido retirados os dados de qualificação do comparsa, deve ser afastada a condenação pelo delito de corrupção de menor.
V - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso. Precedentes.
VII - Nos termos do art. 580 do CPP, ao réu que não apelou deve ser estendida a decisão absolutória a respeito do crime de corrupção de menor, vez que idêntica sua situação jurídico processual.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.